Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0752429-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. S. L., CLAUDIA VANESSA LEMOS, MAYESTER LEMOS CARDOSO, CONCEICAO DE MARIA LEMOS, MAYESTER LEMOS CARDOSO JUNIOR, MARIANA MONTEIRO GODINHO, M D AUTO CENTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713815-39.2023.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar o contrato entabulado entre as partes. Narra que os agravantes ajuizaram ação objetivando a manutenção do contrato do plano de saúde, deferida a tutela, informa o cumprimento da decisão. Informa que não tem interesse em prejudicar a parte apenas permitir acesso a outros tipos de contratação. Discorre sobre sua realidade financeira, esclarecendo a necessidade de cancelamento dos contratos empresariais por adesão. Aduz que é lícito o cancelamento de contratos coletivos empresariais e por adesão, e que o contrato mantido pela parte agravada expressamente prevê a possibilidade de denúncia imotivada do contrato por qualquer das partes após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, desde que com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Assevera que não há risco de desassistência, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a portabilidade de carências do beneficiário ou estipulante cujo plano seja cancelado. Afirma que foi seguido o previsto nas Resoluções Normativas no 509/2022 e 557/2022 da ANS. Esclarece a ausência de risco de desassistência, considerando a possibilidade de portabilidade de carência. Defende que impossibilitar o cancelamento em razão de tratamento realizado pela parte é o mesmo que impedir o cancelamento a qualquer tempo, tornando inviável o modelo dos planos coletivos. Tece considerações sobre a função social do contrato e do princípio do pacta sunt servada, bem como sobre os limites do poder judiciário. Sustenta que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a continuidade do tratamento deve abarcar apenas os casos de risco de vida. Defende que o valor da multa diária fixada é desproporcional e que o valor da multa deve ser limitado ao valor principal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo recolhido nos IDs 54275933 e 54275934. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 1784690250): Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, movida por HELOISA SATELES LEMOS E OUTROS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para compelir as Rés a manterem o plano de saúde das autoras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da determinação. Requer ainda que a referida decisão seja dado força de mandado, para que possa ser cumprida de forma mais célere possível, ante o exíguo prazo dado para cancelamento (19/11/2023);” Resumidamente, a parte autora afirma ser beneficiária do plano de saúde réu desde 10.04.2021. Contudo, noticia que em 18.09.2023 foi notificada pela parte ré, informando que o contrato que vincula as partes seria rescindindo em 60 (sessenta) dias. Afirma que a menor dependente, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, encontra-se em tratamento médico, inclusive por força de Sentença transitada em julgado. Alega que também dependente Mariana Monteiro Godinho necessita de acompanhamento médico, uma vez que foi submetida a cirurgia bariátrica. Informa que a empresa ré negou a contratação de outro plano similar. Parecer do Ministério Público anexado no ID 178390250. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. Saliente-se que, no caso, parte dos dependentes são portadores de comorbidades, em especial a menor incapaz, evidenciando a necessidade da manutenção do plano de saúde para continuidade dos tratamentos médicos aos quais estão sendo submetidos. Noutro giro, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, nada obstante a possibilidade da rescisão unilateral do contrato, revela-se imprescindível o cumprimento das normas aplicáveis ao tema, em especial aquela que prevê que o plano de saúde deve disponibilizar aos contraentes a migração para outro plano de saúde similar, inclusive sem a necessidade de se cumprir prazo de carência. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MIGRAÇÃO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. 2. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde - CONSU estabelece que operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 3. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: "As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial" (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1406540, 07358212320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, por ora, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de cancelar o contrato do plano da qual os requerentes são titulares – ID 176976847- até ulterior decisão em sentido contrário. Em contrapartida, os requerentes devem arcar com o pagamento das mensalidades correspondentes. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida subsidiariamente pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o Anexo I da Resolução no 509/2022 da ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão, pela operadora, de plano coletivo empresarial. Transcrevo: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde coletivo empresarial, conforme se afere a partir da apólice juntada no ID 176976847. Portanto, o contrato se sujeita à previsão legal acima disposta. Ademais, as informações juntadas no ID 173797888 demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 10/4/2021. O documento de ID 176976850 notifica sobre a rescisão, tendo sido observado o prazo de sessenta dias. Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Assim, verifica-se que são três as condições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça para impossibilidade do cancelamento, a saber, internação, tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física. No caso em tela, a beneficiária, Mariana Monteiro Godinho, foi submetida a cirurgia de gastroplastia em janeiro de 2022, sendo necessário o acompanhamento contínuo (ID 176976855). A beneficiária, H.S.L., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista encontra-se em tratamento psicológico, fonoaudilógico entre outros conforme ID 176976852. Em análise preliminar dos documentos colacionados, verifica-se que nenhuma das duas beneficiárias está internada. Nessa linha, os relatórios médicos também não demonstram qualquer que os tratamentos são garantidores da sobrevivência ou incolumidade física das beneficiárias. Apesar da necessidade do tratamento não se pode concluir que de alguma forma a vida das beneficiárias está em risco. Para mais, importante delinear a possibilidade dos agravados de realizarem a portabilidade de carência, não sendo possível verificar qualquer prejuízo aos tratamentos realizados. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Concedido o efeito suspensivo e, em princípio, afastada a obrigação da manutenção do plano, prejudicada a discussão sobre o valor da multa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, considerando o interesse de menor. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 12:29:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador